Tribunal: TJDFT
Processo: 0735554-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735554-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JESSICA ALVES COSTA ROCHA EMBARGADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de pedido incidental de concessão de efeito suspensivo (ID 47743249) requerido pela agravante – JESSICA ALVES COSTA ROCHA – a decisão de ID 47374318, em obséquio ao princípio do colegiado, exerci juízo de retratação (CPC, art. 1.021, § 2o), para conhecer o agravo de instrumento de ID 40523118. Busca a parte agravante a aludida tutela de urgência, aduzindo que na decisão agravada o Juízo de origem já determinou conclusão para sentença. Defende a necessidade da concessão do efeito suspensivo, eis que há risco de o processo ser julgado antes do pronunciamento de mérito neste agravo de instrumento. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte recorrente requesta pelo imediato deferimento. É o breve relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao valor dos honorários periciais arbitrados pelo Juízo de primeiro grau, entendo que se revela presente o perigo de dano, tendo em vista que o processo prossegue sua marcha normal, e pode até ser efetivamente resolvido, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Vide a advertência pronunciada ao final da decisão agravada. A ver, verbo ad verbum: “Conforme já salientado na decisão saneadora (ID 65639195), a questão controvertida nos autos cinge-se à ocorrência ou não de falhas (defeitos) na prestação de serviço médico-hospitalar pelo nosocômio requerido (protocolo de atendimento médico durante o trabalho de parto). Ou seja, a questão é eminentemente técnica. A verificação de danos psicológico e/ou a produção de prova oral são inócuos para a solução do litígio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 147977399. Anote-se conclusão para sentença. Intimem-se.” Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte recorrente merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO NESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para imediato cumprimento. Em ato contínuo, prossiga-se com o cumprimento das determinações contidas na decisão de de ID 47374318. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator